Tribunal: TJSP
Processo: 1000589-81.2018.8.26.0280
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500451
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000589-81.2018.8.26.0280, da Comarca de Itariri, em que é apelante/apelado CNOVA
COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A, é apelado/apelante JOÃO COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000589-81.2018.8.26.0280 -Voto no 36.629
2
COMARCA DE ITARIRI
APELANTE/APELADAS: CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA (ré) e JOÃO
COSTA (autor, em recurso adesivo)
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO JÉSSICA DE PAULA COSTA MARCELINO
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Negócio de venda e compra, por
meio de loja virtual. Frustração experimentada com o pagamento
do preço, sem a entrega do produto. Abordagem reparatória. Juízo
de parcial procedência. Recursos das partes, ambos desprovidos.
VOTO No 36.629
RELATÓRIO
Aquisição de bem móvel (fritadeira elétrica), por meio de
loja virtual, negócio frustrado, sem a entrega do produto, abordagem reparatória,
juízo de parcial procedência (fls. 136/142), apelaram as partes.
Ordem de interposição, empresa, ré, suscita matéria
preliminar (cerceamento de defesa). No mérito, bate-se pela improcedência da
demanda. Subsidiariamente, pugna pela redução de disciplina condenatória.
Autor, em recurso adesivo, perquire maior alcance
condenatório.
Respostas recursais, a fls. 176/179 e 183/189.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000589-81.2018.8.26.0280 -Voto no 36.629
3
FUNDAMENTAÇÃO
Negócio captado pela ré (loja virtual da empresa Casas
Bahia), por ela gerenciado, inclusive quanto ao pagamento do preço, e, em
contatos diretos com o consumidor, evidente a responsabilidade solidária da ré,
enquanto fornecedora direta, independentemente da conduta de pessoa jurídica
diversa, ambas na condição de parceiras comerciais.
No mérito, venda e compra de bem móvel, negócio
frustrado, sem a entrega do produto, problema mal conduzido pela ré,
fornecedora (loja virtual), expondo o autor a longo périplo, sem solução, somente
em juízo logrando obter adequada tutela de direitos, a par da restituição do preço
pago, de maneira simples (não houve má-fé na conduta da ré), a hipótese
legitima disciplina reparatória, por dano moral, com arbitramento equânime,
tomando a quantia três mil reais (R$ 3.000,00), sem avançar limites de
razoabilidade e proporcionalidade.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento a ambos
os recursos.
CARLOS RUSSO
Relator